Tribunal: TJSP
Processo: 1054854-93.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
REAPRECIAÇÃO DE APELAÇÃO À LUZ DE SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE EX-TRABALHADOR APOSENTADO E DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. LEI No 9.656/98. DIREITO À MANUTENÇÃO NO AJUSTE. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÕES DESDE QUE EM SIMILITUDE COM O CONTRATO DOS ATIVOS. JURISPRUDÊNCIA DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARCIAL

Ementa:
REAPRECIAÇÃO DE APELAÇÃO À LUZ DE SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE EX-TRABALHADOR APOSENTADO E DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. LEI No 9.656/98. DIREITO À MANUTENÇÃO NO AJUSTE. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÕES DESDE QUE EM SIMILITUDE COM O CONTRATO DOS ATIVOS. JURISPRUDÊNCIA DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Plano de saúde. Manutenção de ex-trabalhador aposentado e demitido sem justa causa. Direito assegurado no artigo 31 da Lei no 9.656/98. Direito de o ex-trabalhador aposentado e demitido sem justa causa de ser mantido no contrato de plano de saúde estipulado pela ex-empregadora com a operadora do plano de saúde, que poderá modificar as condições em simetria com o ajuste estabelecido com os ativos. Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Apuração do contrato no qual inserida a autora e do valor das mensalidades em liquidação de sentença.
Parcial provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1054854-
93.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FUNDAÇÃO
SAUDE ITAU S/A, é apelada VERA LUCIA ONGARO DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054854-93.2015.8.26.0100 -Voto no 18015rs
2
Apelação Cível no 1054854-93.2015.8.26.0100
Comarca: São Paulo (43a Vara Cível Central da Capital)
Apelante: Fundação Saúde Itaú S/A
Apelada: Vera Lúcia Ongaro de Lima
Voto no 18.015
REAPRECIAÇÃO
DE
APELAÇÃO
À
LUZ
DE
SUPERVENIENTE
JULGAMENTO
DE
RECURSO
ESPECIAL PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
PLANO
DE
SAÚDE.
MANUTENÇÃO
DE
EX-
TRABALHADOR APOSENTADO E DEMITIDO SEM
JUSTA
CAUSA.
LEI
No
9.656/98.
DIREITO
À
MANUTENÇÃO NO AJUSTE. POSSIBILIDADE DE
ALTERAÇÕES DESDE QUE EM SIMILITUDE COM O
CONTRATO DOS ATIVOS. JURISPRUDÊNCIA DO
EGRÉGIO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO
PROVIDO EM PARTE.
Plano de saúde. Manutenção de ex-trabalhador aposentado e
demitido sem justa causa. Direito assegurado no artigo 31
da Lei no 9.656/98. Direito de o ex-trabalhador aposentado e
demitido sem justa causa de ser mantido no contrato de
plano de saúde estipulado pela ex-empregadora com a
operadora do plano de saúde, que poderá modificar as
condições em simetria com o ajuste estabelecido com os
ativos. Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça.
Apuração do contrato no qual inserida a autora e do valor
das mensalidades em liquidação de sentença.
Parcial provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054854-93.2015.8.26.0100 -Voto no 18015rs
3
Trata-se de apelação julgada, mas que retornou para
reapreciação à luz de superveniente julgamento de Recursos Especiais
interpostos por ambos os litigantes perante o Egrégio Superior Tribunal
de Justiça.
O v. Acórdão de fls. 338/342 anulou a sentença
reconhecendo a incompetência da Justiça Estadual para dirimir e julgar a
causa, o que foi afastado pelo Egrégio STJ (fl. 609/612).
É o relatório.
É caso de reapreciação da apelação interposta pela
ré à luz de decisão proferida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
que reconheceu a competência da Justiça Estadual para dirimir e julgar a
causa.
Consta da inicial que a autor, aposentado, foi
mantido no contrato de plano de saúde coletivo administrado pela ré
depois de demitido sem justa causa. Todavia, reclamou dos valores
cobrados, após o término do período previsto na cláusula 42 da
Convenção Coletiva de Trabalho, em 31.12.2012, reputando a
abusividade das mensalidades depois da mudança para o grupo de
inativos.
O
direito
de
o
ex-trabalhador
aposentado
permanecer no ajuste coletivo de plano de saúde está assegurado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054854-93.2015.8.26.0100 -Voto no 18015rs
4
artigo 31 da Lei no 9.656/98: Ao aposentado que contribuir para
produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em
decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez
anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas
mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando
da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu
pagamento integral.
Todavia, em relação às condições do ajuste, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça decidiu, no julgamento do REsp n.
1.479.420/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva e
julgado em 01.09.2015, o quanto segue:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE
SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL.
TRABALHADOR APOSENTADO. MIGRAÇÃO
PARA
PLANO
NOVO.
EXTINÇÃO
DO
CONTRATO
ANTERIOR.
LEGALIDADE.
REDESENHO
DO
MODELO
DE
CONTRIBUIÇÕES PÓS-PAGAMENTO E PRÉ-
PAGAMENTO. AUMENTO DA BASE DE
USUÁRIOS.
UNIFICAÇÃO
DE
EMPREGADOS
ATIVOS
E
INATIVOS.
DILUIÇÃO DOS CUSTOS E DOS RISCOS.
COBERTURA ASSISTENCIAL PRESERVADA.
RAZOABILIDADE
DAS
ADAPTAÇÕES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054854-93.2015.8.26.0100 -Voto no 18015rs
5
EXCEÇÃO DA RUÍNA.
1. Discute-se se o aposentado e o empregado
demitido sem justa causa, migrados para novo
plano de saúde coletivo empresarial na
modalidade pré-pagamento por faixa etária,
mas
sendo-lhes
asseguradas
as
mesmas
condições de cobertura assistencial da época
em que estava em vigor o contrato de trabalho,
têm direito de serem mantidos em plano de
saúde coletivo extinto, possuidor de sistema de
contribuições
pós-pagamento,
desde
que
arquem tanto com os custos que suportavam na
atividade quanto com os que eram suportados
pela empresa.
2. É garantido ao trabalhador demitido sem
justa causa ou ao aposentado que contribuiu
para o plano de saúde em decorrência do
vínculo empregatício o direito de manutenção
como beneficiário nas mesmas condições de
cobertura assistencial de que gozava quando
da vigência do contrato de trabalho, desde que
assuma o seu pagamento integral (arts. 30 e 31
da Lei no 9.656/1998). Os valores de
contribuição,
todavia,
poderão
variar
conforme as alterações promovidas no plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054854-93.2015.8.26.0100 -Voto no 18015rs
6
paradigma, sempre em paridade com os que a
ex-empregadora tiver que custear. Precedente.
3. Por 'mesmas condições de cobertura
assistencial' entende-se mesma segmentação e
cobertura,
rede
assistencial,
padrão
de
acomodação em internação, área geográfica
de abrangência e fator moderador, se houver,
do plano privado de assistência à saúde
contratado para os empregados ativos (art. 2o,
II, da RN no 279/2011 da ANS).
4. Mantidos a qualidade e o conteúdo de
cobertura assistencial do plano de saúde, não
há direito adquirido a modelo de custeio,
podendo
o
estipulante
e
a
operadora
redesenharem o sistema para evitar o seu
colapso (exceção da ruína), desde que não
haja onerosidade excessiva ao consumidor ou
a discriminação ao idoso.
5. Nos contratos cativos de longa duração,
também chamados de relacionais, baseados na
confiança, o rigorismo e a perenidade do
vínculo existente entre as partes pode sofrer,
excepcionalmente, algumas flexibilizações, a
fim de evitar a ruína do sistema e da empresa,
devendo ser respeitados, em qualquer caso, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054854-93.2015.8.26.0100 -Voto no 18015rs
7
boa-fé, que é bilateral, e os deveres de
lealdade, de solidariedade (interna e externa) e
de cooperação recíprocos.
6. Não há ilegalidade na migração de inativo
de plano de saúde se a recomposição da base
de usuários (trabalhadores ativos, aposentados
e demitidos sem justa causa) em um modelo
único, na modalidade pré-pagamento por
faixas etárias, foi medida necessária para se
evitar a inexequibilidade do modelo antigo,
ante os prejuízos crescentes, solucionando o
problema
do
desequilíbrio
contratual,
observadas as mesmas condições de cobertura
assistencial. Vedação da onerosidade excessiva
tanto para o consumidor quanto para o
fornecedor (art. 51, § 2o, do CDC). Função
social
do
contrato
e
solidariedade
intergeracional, trazendo o dever de todos
para a viabilização do próprio contrato de
assistência médica.
7. Não há como preservar indefinidamente a
sistemática contratual original se verificada a
exceção da ruína, sobretudo se comprovadas a
ausência de má-fé, a razoabilidade das
adaptações e a inexistência de vantagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054854-93.2015.8.26.0100 -Voto no 18015rs
8
exagerada de uma das partes em detrimento da
outra, sendo premente a alteração do modelo
de custeio do plano de saúde para manter o
equilíbrio econômico-contratual e a sua
continuidade, garantidas as mesmas condições
de cobertura assistencial, nos termos dos arts.
30 e 31 da Lei no 9.656/1998.
8. Recurso especial provido”
Tem-se, assim, que o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, interpretando a lei federal, como é de sua competência
constitucional, sedimentou o entendimento de que o ajuste ao qual o ex-
trabalhador tem direito de ser mantido pode sofrer alterações até
mesmo ser estipulado novo contrato, sobretudo exclusivamente para os
inativos desde que suas condições sejam semelhantes à do contrato dos
trabalhadores ativos, que passa a ser o paradigma.
Portanto, deve a autora permanecer (e seus eventuais
dependentes) no plano de saúde coletivo firmado entre sua ex-
empregadora e a ré, nas mesmas condições assistenciais do tempo em
que estava na ativa, ajuste este que poderá sofrer alterações conforme
estipulação entre as partes contratantes, inclusive com a criação de plano
exclusivo para inativos, desde que observadas as mesmas condições
válidas para os ativos, ou seja, a paridade de tratamento.
O pedido da autora é, assim, parcialmente
procedente, devendo ser apurada a correção da conduta da ré quanto ao
ajuste em que inserida a autora e às mensalidades em regular liquidação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054854-93.2015.8.26.0100 -Voto no 18015rs
9
de sentença.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, nos termos explicitados, reconhecendo-se a sucumbência
recíproca, de modo que cada parte arcará com metade das custas e das
despesas processuais, cabendo a honorária advocatícia, estabelecida em
15% sobre o valor atualizado da causa, para cada parte.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR